Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO ICMS. FRIGORÍFICO. ART 320-D DO RICMS. ERRO DE FATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O usufruto dos benefícios ínsitos ao regime diferenciado de apuração de ICMS está submetido, dentre outras, à condição de que os produtos adquiridos sejam provenientes da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno).
4. Recurso não provido.